Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Casa Branca Comércio Importação e Exportação Ltda. - ME (Id. 35152968) em face do v. Acórdão Id. 34777740. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora